Tribunal: STF
Processo: RHC 244737
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ARTIGO 7º, IX, DA LEI Nº 8.137/1990 C/C ART. 18, § 6º, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC nº 189.562, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VENDA DE PRODUTOS FALSIFICADOS. ABSOLVIÇÃO OU RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O acórdão impugnado não apreciou as questões alegadas no writ, não sendo possível a sua análise nesta Corte, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 



    2. Agravo desprovido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 7º, IX, da Lei nº 8.137/1990, c/c art. 18, § 6º, II, da Lei nº 8.078/1990.



    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, sem, contudo, obter êxito. 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente e em suposta nulidade processual.



    Alega, inicialmente, prevenção do Ministro Gilmar Mendes. Argumenta, quanto à matéria de fundo, que “o Recorrente nunca teve ciência do trânsito em julgado da r. Sentença, obtendo diversos prejuízos para sua vida, havendo até ação de execução criminal, estando patente o erro tanto por parte do Advogado Dr. Jorge Baptista da Silva, como pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, ao não dar ciência ao Recorrente sobre o andamento processual”. Aduz que “a tentativa para localizar o Recorrente pessoalmente restou infrutífera, [...] havendo a mesma tentativa no endereço após a prolação da r. Sentença, sem buscar novos endereços do Recorrente”. Arrazoa que, “diante da não localização do Recorrente pessoalmente, a intimação teve que se dar por edital, o que, mesmo sem vencer o prazo dos 60 dias do edital, a MM. Juíza da 2ª Vara da Criminal da Comarca de Atibaia/SP, revogou o edital [...] com a alegação genérica de que o Defensor do Recorrente teria sido intimado da r. Sentença pelo DJe, transitando em julgado sua r. Sentença sem dar a oportunidade do Recorrente recorrer”. Advoga, em síntese, ser “nula a citação por edital, deferida pelo juízo de primeiro grau, antes de terem sido providenciadas todas as tentativas de localização do réu”. Ressalta, ainda, ser “necessária a intimação pessoal do réu da sentença penal condenatória, estando ele preso ou solto”. 



    Pugna, por fim, pela absolvição, ao afirmar que “o Recorrente vendeu mais de 200 (duzentos) aparelhos de telefone Iphone 4S aproximadamente no referido mês, o que infelizmente somente houve reclamação de produto contrafeito pela suposta vítima (Aline), o que diga se de passagem, esta recebeu produto com a caixa violada, ou seja, rasgada, o que, no caso, não poderia, em hipótese nenhuma, o Recorrente ser investigado como único responsável pela entrega de um produto que em tese seria o contrafeito, pois a venda ocorreu de forma lícita e de um produto original, postado devidamente junto a agência dos correios em Atibaia/SP, com a caixa totalmente inviolada, ou seja, caixa lacrada sem qualquer rasura”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer aos afamados ministros; 



    01 – Seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário Constitucional em face do Recorrente, nos termos da Lei, e após seja ouvida a Douta Procuradoria de Justiça, sendo concedida a ordem de habeas corpus em favor do Recorrente, declarando as ilegalidades ocorridas, a fim de reconhecer a falta do contraditório, ampla defesa e a presunção de inocência, previstas no art. 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, observando os artigos 392, inciso II, e 386, inciso V e VII, todos do Código de Processo Penal. 



    02 - Por todo o exposto, demonstrado e provado, requer que seja concedida a ordem de habeas corpus impetrada, permitindo-se que o Recorrente tenha direito as garantias constitucionais respeitadas em seu art. 5º, junto aos seus incisos, como também ao Pacto de São José da Costa Rica.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CARACTERIZADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário interposto.”



    É o relatório, DECIDO.



    Preliminarmente, no que concerne à aduzida prevenção do Min. Gilmar Mendes, a Presidência do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RHC nº 242.568, registrou que " a identidade de partes e de origem entre o presente feito e o RHC 229.916" inviabilizaram a sua redistribuição. A mesma situação sucede neste recurso. Consectariamente, resta prejudicado esse ponto do recurso.



    Ademais, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Recurso Ordinário em Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso II, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II - julgar em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; 



    b) o crime político. 



    Destarte, à luz do princípio da taxatividade recursal, não é cabível a interposição de recurso ordinário em habeas corpus em face de decisão em sede de recurso ordinário em habeas corpus no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÕES PROFERIDAS PELOS MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 208.521-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/2/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. NÃO CABIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: NÃO CABIMENTO. ATO PRATICADO CONFORME A LEI VIGENTE À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 199.339-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/5/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NO CASO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Não prospera a tese de aplicação do princípio da fungibilidade, para conhecer deste RHC como RE, especialmente porque, para o conhecimento do extraordinário, além dos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 102, III, da Constituição Federal – CF, exige-se, também, que o recorrente demonstre, em preliminar do recurso, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, § 3º, da CF e art. 1.035, § 3º, do CPC/2015), os quais não foram veiculados na petição de interposição do recurso ordinário. III – Esta Suprema Corte possui o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 192.719-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/11/2020)



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Com efeito, da atenta leitura do acórdão impugnado, verifica-se que o Tribunal de origem não apreciou as questões alegadas no writ, não sendo possível a sua análise nesta Corte, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 



    Nesse sentido, confiram-se: [...]”



     



      Com efeito, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade da atuação, porquanto “o Tribunal de origem não apreciou as questões alegadas no writ, não sendo possível a sua análise [naquela] Corte, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente